Tribunal: TJBA
Processo: 8000523-19.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000523-19.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MAURA TEREZA DE JESUS

Advogado(s)
:
ANA WANESSA LEAO SILVA, JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO. VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO EM CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. DESCONTOS REALIZADOS POR QUASE DOIS DANOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. HIPÓTESE DE FRAUDE AFASTADA. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8000523-19.2022.8.05.0088, em que é apelante o
BANCO FICSA S/A.
e apelada
MAURA TEREZA DE JESUS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça